Tribunal: STF
Processo: AI 365818
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA
 À
REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, DEVIDA PELAS ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS, COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                     Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
                      Agravo desprovido.